Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000241-42.2021.8.11.0000
AUTOR: OTAVIANO OLAVO PIVETTA
REU: CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Ação Rescisória c/c pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do cumprimento de sentença n. 0002785-97.2014.811.0086, em trâmite no juízo da 2a Vara Cível de Nova Mutum, bem como dos seus respectivos efeitos “protestos, inscrições em Cadin e órgãos de proteção ao crédito”, inclusive “quaisquer atos de expropriação e levantamento de eventuais valores naqueles autos”, até o pronunciamento definitivo do Colegiado.
O autor busca rescindir acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à Apelação que interpôs da sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse promovida pela ré e improcedente o seu pedido de indenização e retenção por benfeitorias.
Aduz que esta última ingressou com a lide em 24-3-2003 sob a alegação de ser possuidora de área de 1.075ha, remanescentes de outra maior, devidamente titulada (mat. 6953, RGI de Rosário Oeste), e que ele (autor) injustamente a ocupava.
Informa que, ao contrário do arguido, adquiriu terras na região e, em 2001, comprou de Lairto João Sperandio gleba que, em tese, seria objeto da reintegração. No entanto, afirma que pagou por ela e sempre a manteve sob sua posse.
Anota que em 2009 foi realizada perícia que concluiu que o título primitivo que originou a matrícula 6.953 seria outro e distante da área em litigio, e que, mesmo assim, a Ação foi julgada procedente, sobrevindo o acórdão rescindendo que manteve integralmente a sentença.
Argui prejudicialidade da Possessória com a Ação Reivindicatória (0000066-75.1996 – código 33145 – 2a Vara Nova Mutum), em que a ré contende com a Família Fabre, vencedora na demanda, ajuizada 7 anos antes da Reintegratória, embora recentemente julgada (14-8-2019), com sentença mantida na Apelação n. 72117/2019, em 22-4-2020, do que se conclui que as áreas são as mesmas e que a ré não tem nenhum direito sobre elas. Argumenta que, de qualquer forma, as terras estariam a mais de 40 km dali, como constou da perícia, e, ademais, na Reivindicatória ficou pacificado que a detenção pela ré foi violenta, injusta e de má-fé, sendo esse o fundamento da presente Ação Rescisória, porquanto somente agora teve conhecimento da respectiva Reivindicatória.
Aponta violação ao inciso VII (prova nova cuja existência ignorava) do artigo 966 do CPC.
Ressalta a presença dos requisitos autorizadores, sendo que a probabilidade do direito está demonstrada pela existência de posse anterior e pela conexão e prejudicialidade em relação à anterior Ação Reivindicatória. O perigo de dano, por sua vez, estaria consubstanciado na continuidade dos atos expropriatórios “de valor superior a 11 milhões de reais no cumprimento de sentença supracitado, do qual inclusive já foram bloqueados fundos de investimentos do autor caso realizados levantamentos destes pela requerida Construrio e terceiros habilitados naqueles autos, certamente, haverá dano injusto irreparável ao autor”. Destaque que a ré seria empresa de fachada e inapta “por omissão de declarações, ou seja, não é empresa ativa, além de não dispor de capital mínimo para ressarcir eventual prejuízo ao autor”, frente à habilitação de terceira pessoa (Elvira Batista Nunes), que declarou estar com dificuldades financeiras e desempregada, o que evidenciaria que, se levantar qualquer numerário, não terá como devolvê-lo na hipótese de procedência da Rescisória (Id 72181496).
É o necessário.
Sobre o artigo 969 do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery comentam:
"Para a concessão de tutela antecipada que visa à sustação de acórdão rescindendo, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no CPC/1973 273 [v. CPC 294 e ss.], combinados com o CPC/1973 489 [CPC 969], que impinge carga de maior excepcionalidade e especificidade aos pressupostos, em virtude da presunção de legitimidade que milita em favor da decisão judicial que se busca rescindir, motivo pelo qual somente pode ser concedida quando a hipótese concreta demonstrar, além de sua imprescindibilidade, uma quase certeza e liquidez da procedência do pedido (STJ, 1a seção, AgRg na AR 5213/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 9.10.2013, DJUE 4.11.2013)".
Ainda em relação à tutela de urgência, o artigo 300 do CPC dispõe sobre as condições em que comporta deferimento, e estabelece que os pressupostos exigidos devem ser analisados conjuntamente.
Confira-se a lição de José Miguel Garcia Medina:
"Esse "ambiente" a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cd. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito [...]" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 497).
Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero anotam:
"No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-la, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, [...] A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, [...]" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 382).
À primeira vista, não se vislumbra a probabilidade que autoriza a antecipação da tutela pleiteada nesta Ação.
Assim, indefiro o pedido.
Cite-se a ré para, querendo, oferecer resposta em 15 dias (art. 970 do CPC), seguindo-se a respectiva intimação para impugnação.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator